Tribunal: TJDFT
Processo: 0710360-15.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-10-13
Data de publicação: 2022-10-26

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. COMPETÊNCIA. ENQUADRAMENTO DE CANDIDATO NA QUALIDADE DE PESSOA COM DEFICIÊNCIA EM PROCESSO SELETIVO. DECISÃO DE DECLÍNIO EM FAVOR DO JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. BAIXA COMPLEXIDADE NÃO VISLUMBRADA. DECISÃO REFORMADA.
1. Nos termos do enunciado no 11 do FONAJE, XXXII Encontro – Armação de Búzios/RJ: "As causas de maior complexidade probatória, por imporem dificuldades para assegurar o contraditório e a ampla defesa, afastam a competência do Juizado da Fazenda Pública".
2. Na hipótese dos autos, em que se discute o direito de o agravante concorrer, na qualidade de pessoa com deficiência, em processo seletivo público, revela-se desacertada a decisão do juízo da Fazenda Pública que, exclusivamente com base na petição inicial, declinou de sua competência, sem sequer afastar a necessidade de incursão probatória mais complexa, por haver implicado supressão do direito do autor ao devido processo legal.
3. Agravo conhecido e provido.